Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial (ID 119158209). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006